Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708422-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIAS ALVES BARBOSA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabiana Mendes Vaz Gomes em favor de JOSIAS ALVES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirantes/DF, em face do alegado excesso de prazo na instrução criminal constatado em relação ao decreto de prisão preventiva firmado nos autos n.o 0700515-57.2021.8.07.0011, que decorre de apuração do cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 155, § 4o, I e IV; art. 155, § 4o, III e IV; art. 180, caput; e 288, todos do CP (furto qualificado, por duas vezes; receptação, associação criminosa). A impetrante relata que o paciente foi preso em 14/06/2021 e a denúncia recebida em 16/06/2021, tendo o paciente apenas apresentado resposta à acusação em 19/08/2021, em virtude da demora na localização e na citação do acusado Josafá. Discorre que as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a realização da audiência por videoconferência, tendo a Defesa de Tiago e a do paciente se manifestado negativamente, em razão das precárias condições para participação dos acusados recolhidos ao sistema carcerário. Aduz que, em 02/10/2021, foi certificado pela Secretaria do Juízo de primeiro grau que a pauta para audiência de réu preso estava toda preenchida, sendo a audiência designada para o dia 26/01/2022. Contudo, a audiência não aconteceu, porque um dos acusados estada com COVID-19 e a testemunha Erasmo não compareceu à assentada. Esclarece que a audiência designada para o dia 19/04/2022 foi desmarcada, uma vez que a pauta SIAPEN/WEB estava sem vagas para os acusados. Destaca que foi ultrapassado o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado na Instrução no 01 de 21/02/11 deste Tribunal de Justiça para a conclusão dos processos criminais submetidos ao procedimento ordinário, o que comprova a ilegalidade da prisão do paciente. Salienta que a prisão cautelar é medida excepcional e a sua manutenção ad eternum, sem observância da proporcionalidade e prazos estabelecidos por este TJDFT atuaria em desfavor do estado de inocência, entregando culpabilidade ao paciente antes que haja Juízo meritório nesse sentido. Assegura que o Juízo a quo, embora afirme que a instrução processual se prolongue por complexidade e número de réus, a audiência ainda não foi designada por falta de espaço na pauta da Secretaria. Além disso, alega que o fato de um dos réus residir em outra unidade da Federação não justifica o atraso na instrução. Ressalta que o paciente se encontra preso há mais de 302 (trezentos e dois) dias sem que haja sequer data prevista para a realização da audiência de instrução. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja concedida a ordem. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. No caso, extrai-se dos autos do processo de origem que o paciente foi preso preventivamente, e já denunciado pelos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, I e IV; art. 155, § 4o, III e IV; art. 180, caput; e 288, todos do CP (furto qualificado, por duas vezes; receptação, associação criminosa). A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID: Num. 33641955, confira-se: “Trata-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa dos acusados TIAGO MONTEIRO DA ROCHA e JOSIAS ALVES BARBOSA, alegando, em síntese, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal (IDs 117729786 e 117729784). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 118091343). É o breve relatório. Decido. A Defesa alega excesso de prazo para o término da instrução processual, alegando que o tempo de prisão preventiva ultrapassou o razoável para o caso em análise. Para tanto, colaciona precedentes jurisprudenciais. Ocorre que o prazo não pode ser medido simplesmente por um cálculo matemático, como pretende a Defesa. Conforme já decidido anteriormente em pedido análogo, o caso é complexo, possuindo três acusados, sendo certo que a simples soma matemática dos prazos, conforme feito pela Defesa, não condiz, de maneira fidedigna, com a real situação do presente feito. Sobre o tema, inclusive, destaco o seguinte julgado deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A inexistência de fato novo superveniente inviabiliza o exame já realizado em habeas corpus precedentes quanto à presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, visto caracterizar mera reiteração de pedido anterior. O Writ não deve ser admitido nessa parte. 2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. 3. Na espécie, não há desídia por parte do d. Juízo a quo que aguarda a designação de data para a audiência de instrução, revelando-se regular o desenvolvimento do processo. Eventual atraso na marcha processual decorre da complexidade da causa e das medidas adotadas para a contenção da pandemia do Covid-19, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. (Acórdão 1393883, 07001639820228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a presente situação é distinta da referente ao réu Jozafá, cuja revogação de prisão foi deferida em razão de o referido réu estar respondendo apenas pelo delito previsto no art. 288, do CP, diferentemente dos requerentes. Diante do exposto, não havendo qualquer arbitrariedade ou atraso injustificado na conclusão do presente feito, não há se falar em constrangimento ilegal, motivo pelo qual acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva.” (grifo nosso) Registre-se que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, os quais foram analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 0737834-92.2021.8.07.0000 (Acórdão n.o 1392752) por esta Turma Criminal, não restando dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Em relação ao alegado excesso de prazo, é certo que esse não decorre da soma aritmética e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. Vale mencionar que os prazos previstos na Instrução Normativa n.o 01 de 21/02/11 deste Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da Razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. (...)” (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS - FURTO MEDIANTE FRAUDE, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO - PANDEMIA - RAZOABILIDADE - COMPLEXIDADE DO FEITO. 1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito. 2) Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo na tentativa de marcar audiências por videoconferência, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, sobretudo em se tratando de processo complexo, com muitos réus e diversos crimes imputados na denúncia. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1384862, 07357407420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, trata-se de processo criminal complexo, com pluralidade de réus, em um contexto de apuração de crime de furto qualificado (por duas vezes), receptação e associação criminosa. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Registre-se, por oportuno, que a audiência que fora designada para o dia 19/04/202 foi desmarcada a pedido da impetrante (ID: Num. 114407914 – processo n.o 0700515-57.2021.8.07.0011). Assim, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 11:24:55. ROBSON BARBOSA Desembargador